Tribunal: TJDFT
Processo: 0721244-02.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO DOS EFEITOS EX NUNC DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ARTIGO 4o DA LEI No 13.654/2018 PELO CONSELHO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, §2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELO DEFENSIVO. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.
1. Diante da decisão proferida pelo Conselho Especial nos Embargos de Declaração no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2018.00.2.005802-5, que afastou os efeitos ex nunc da declaração de inconstitucionalidade formal do artigo 4o da Lei no 13.654/2018, deve ser fixada a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2°, inciso I, do Código Penal no caso dos autos.
2. Deve ser afastada a análise negativa das circunstâncias do crime com base no emprego da faca, em razão do reconhecimento da majorante do emprego de arma na terceira fase, para não incidir em bis in idem.
3. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para, mantida a condenação pelo crime de roubo, aplicar a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, aumentando a pena do réu de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal, e alterar o regime inicial de cumprimento de pena do aberto para o inicial semiaberto. Homologo o pedido de desistência do recurso interposto pelo réu, com fundamento no artigo 89, inciso XIII do RITJDFT.